Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE AGENTE DE POLÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exercer funções inerentes a outro cargo, de modo que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização.
2. O acesso da parte aos sistemas informatizados da PCDF, a saber, sistema de registro de ocorrências, controle de documentos, controle de denúncia e sistema de procedimentos policiais demonstra apenas que tais atividades têm natureza administrativa, relacionada ao cargo que ocupa e não às atividades elencadas no Decreto 30.490/09, os quais superam em muito atividades de natureza administrativa.
3. O pagamento em caso de substituição de agente de polícia tem natureza transitória, tratando-se de exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não sendo suficiente para comprovar o alegado desvio de função.
4. Apelação a qual se nega provimento.